Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730752-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIX NEGOCIAL LTDA APELADO: MARIA AUCLEMA DA SILVA ARAUJO BATISTA D E S P A C H O Consta da peça recursal (ID 68672688) que a parte apelante é denominada MIX REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI e possui CNPJ 22.158.764/0001-42, a qual coincide com a denominação contida no ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI (ID 68672672), bem como na procuração que outorga poderes ao seu patrono (ID 68672673). Todavia, de acordo com a autuação do presente feito e em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, pelo site da Receita Federal, observa-se que o referido CNPJ se refere à empresa MIX NEGOCIAL LTDA. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a divergência apontada entre o nome empresarial constante dos dados de CNPJ cadastrados junto à Receita Federal (MIX NEGOCIAL LTDA) e aquele constante da apelação (MIX REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI), bem como para proceder à retificação, caso necessário. Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora